Tribunal: TJES
Processo: 0030205-44.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030205-44.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALARM SYSTEM MONITORACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

APELADO: COND. ED. COSTA BELA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENDO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESERTO.

1 – O agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2 – Devidamente intimado para que adotassem a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, o recorrente promoveu o recolhimento do preparo de forma simples, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.

3 – Agravo interno não conhecido.

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID.
16625594
, por meio da qual não conheci do apelo manejado pela agravante contra a sentença proferida nos autos, com base no art. 1.011, I, do CPC, diante da deserção identificada.

Em seu arrazoado, o embargante insurge-se contra a referida decisão alegando, em síntese, que o caso não denota
“[...]ausência de pagamento, mas mera irregularidade formal, incapaz de gerar a penalidade extrema de deserção[...]”
, bem como que o não conhecimento do apelo traduz excesso de formalismo e impõe penalidade desproporcional, pelo que requer a reformada a decisão, a fim de que o recurso inadmitido seja conhecido e provido. (ID.
16872626
)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID.
17426162
).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, data registrada pelo sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão ID. 16625594, por meio da qual não conheci do apelo manejado pela agravante contra a sentença proferida nos autos, com base no art. 1.011, I, do CPC
, nestes termos:

"[...]
Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que acolheu os pedidos formulados pela recorrida nos autos da ação de declaratória por ela ajuizada. (ID.
14798152
)

De plano devo consignar que o recurso desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 1.011, I c/c o art. 932, III, ambos do CPC.

Ocorre que, ao analisar o recurso em apreço, observei que a recorrente manejou o reclamo sem a comprovação do preparo recursal, tal como determinado pelo art. 1.007,
caput
, do CPC, considerando que
a guia representada pelo DUA nº 240212124 ostenta como código de barras a sequência numérica
85850000006 1 70590256202 4 41231240212 0 12400000000 4
(ID. 14798155), ao passo que o comprovante de pagamento colacionado pela apelante para demonstrar o recolhimento do preparo recursal indica a numeração
85850000006 7 05902562024 1 23124021212 4 00000000
(ID. 14798154).

Como se sabe, segundo a orientação jurisprudencial proveniente da Corte uniformizadora,
“[...]É imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.039.769/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)
, sendo certo que
“[...]A discrepância entre a sequência numérica do código de barras da guia de recolhimento e do comprovante bancário inviabiliza a comparação dos dados constantes entre os documentos, que se mostram inaptos a comprovar o pagamento das custas devidas, caracterizando, assim, a irregularidade no preparo.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.805.948/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)

Uma vez identificado equívoco na comprovação do preparo recursal, determinei a intimação da parte para os fins delineados no art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção. (ID. 16262260)

Nada obstante, apesar de devidamente intimada a apelante não promoveu o recolhimento do preparo nos moldes determinados, conforme se depreende da petição ID. 16510935, por meio da qual se limitou a apresentar documentos referentes ao preparo não comprovado no momento da interposição do recurso, alegando que
“[...]A transação bancária gerou o comprovante de quitação com código de barras, ao que parece, divergente com o código de barras constante do DUA, não sabendo esclarecer neste instante qual motivo da “divergência”[...]”
, o que denota o descumprimento do preceito normativo do art. art. 1.007, §4º, do CPC e evidencia a deserção recursal.

A propósito, com as devidas adaptações, atente-se para os seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do referido apelo, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ).

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.972/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. PREPARO. COMPROVANTE ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALTA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO. DESERÇÃO DO RECURSO. 2. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "no sentido de que os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp 731.504/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 5/10/2017).

1.1. Na hipótese, apesar de terem sido as agravantes devidamente intimadas para sanar o vício constatado pela Presidência desta Corte, deixaram de regularizar, limitando-se a trazer o mesmo comprovante apresentado anteriormente, sem realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.042.261/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

reverberando tal exegese, assim se posiciona este sodalício:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A comprovação do preparo do recurso, na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC/2015, deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas. Precedentes;

2. Não saneado o vício com o recolhimento em dobro do preparo, deve ser mantida a deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso;

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES, AgInt 5006613-20.2021.8.08.0000, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, julgado em 17/05/2022)

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, posto que deserto.
[...]”

Em que pese a irresignação, tenho que não vinga o inconformismo.

Ocorre que a agravante, devidamente intimada para promover o recolhimento do preparo recursal nos moldes do art. 1.007, §4º, do CPC, do CPC, se limitou a juntar documentos alusivos ao preparo que não tinha sido devidamente comprovado quando da interposição do apelo, inclusive reconhecendo expressamente que
“[...]a transação bancária gerou comprovante de quitação com código de barras que, ao que tudo indica, não corresponde ao código de barras constante do DUA, não sendo possível esclarecer, neste momento, a razão da referida ‘divergência’ [...]”.
(ID. 16510935)

Nesse contexto, em reforço, anoto que a sedimentada jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que,
“[...]A falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento impede a aferição da regularidade do preparo, tornando o recurso deserto. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.792.737/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Por fim, nem se diga que eventuais documentos apresentados neste momento processual se prestaria a solver o vício apontado, pois
“[...]Considerando que os Recorrentes apresentaram a referida comprovação somente após a decretação da deserção, quando da interposição do presente Agravo Interno, sendo, portanto, de forma extemporânea, tem-se que a manutenção da deserção é medida que se impõe, restando inalterada a negativa de seguimento do recurso de apelação.[...]” (TJ-ES - AGT: 00433949820148080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

Pelo exposto, não vejo como possa alterar o juízo exercido quando proferi a decisão hostilizada, motivo pelo qual conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)